Tribunal: CARF
Processo: 15746.720431/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. PETIÇÕES POSTERIORES RECURSO VOLUNTÁRIO ESCORADOAS EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES PRECLUSAS. TOTAL INOVAÇÃO DA LINHA DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Estando as petições e/ou documentos ofertados após o recurso voluntário escorados exclusivamente em matéria preclusa, carregando na integralidade de seu bojo novas razões de defesa, em evidente inovação recursal, impõe-se determinar o seu não conhecimento, por absoluta impossibilidade processual para seguimento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações da contribuinte, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720431/2021-82
ACÓRDÃO
1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO
PROCESSUAL.
PETIÇÕES
POSTERIORES
RECURSO
VOLUNTÁRIO
ESCORADOAS EXCLUSIVAMENTE EM ALEGAÇÕES PRECLUSAS. TOTAL
INOVAÇÃO DA LINHA DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão
processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob
pena, inclusive, de supressão de instância.
Estando as petições e/ou documentos ofertados após o recurso voluntário
escorados
exclusivamente
em
matéria
preclusa,
carregando
na
integralidade de seu bojo novas razões de defesa, em evidente inovação
recursal, impõe-se determinar o seu não conhecimento, por absoluta
impossibilidade processual para seguimento.
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações da contribuinte,
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
2
decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da
demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade da decisão de primeira instância e, no mérito, em negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
3
NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL,
decorrentes das infrações abaixo elencadas, em relação ao ano-calendário de 2017, conforme
peça inaugural do feito, às e-fls. 05/29, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 34/43, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
IRPJ NÃO DECLARADO
INFRAÇÃO: VALORES DE IRPJ DEVIDOS, NÃO INFORMADOS EM DCTF
Ausência de declaração do Imposto de Renda devido em confronto com os valores
informados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme termo de verificação
fiscal/relatório fiscal em anexo.
Após regular processamento, a contribuinte foi cientificada dos Autos de Infração
em 22/03/2021 (e-fl. 2.108) e apresentou impugnação, de e-fls. 2.113/2.130, a qual fora julgada
improcedente pela 1a Turma da DRJ10 em Porto Alegre/RS, o fazendo sob a égide dos
fundamentos inseridos no Acórdão no 110-006.057, de 12 de agosto de 2021, de e-fls.
3.607/3.615, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
A diligência se presta ao esclarecimento do julgador acerca de fatos importantes
que não estariam disponíveis no processo. Não é seu objetivo levantar provas
documentais que caberiam ser apresentadas pelo sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
A nulidade do auto de infração somente se justifica diante de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. EXIGIBILIDADE.
Aplica-se multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
As instâncias administrativas não são competentes para apreciarem
inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma legitimamente inserida no
ordenamento jurídico.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA: CSLL.
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
4
As considerações prolatadas para a autuação de IRPJ são extensíveis ao
lançamento da CSLL, tendo em vista a identidade entre as causas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Irresignada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, de e-fls. 3.627/3.648,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, nos
termos do artigo 53 da Lei no 9.784/1999, argumentando ter analisado matéria não suscitada pela
contribuinte na sua defesa inaugural, em evidente decisum extra petita.
Mais precisamente, alega que, segundo a r. decisão recorrida, teria a Recorrente,
supostamente, alegado que o encerramento “abrupto” do procedimento de que resultaram os
lançamentos o teria prejudicado. Também, entendeu que a suposta “diligência” não se justificaria.
Entretanto, ditas matérias não foram objeto de suscitação pela Recorrente em sede de
impugnação, de modo que a decisão é, à toda evidência, extra petita, sendo, portanto, nula.
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, explicitando que a ausência
de declaração dos tributos ora lançados na DCTF se deu em razão de erro no sistema interno de
gestão financeira, erro este, possivelmente, decorrente do processo de substituição do respectivo
software.
Defende, no entanto, que apesar de não constar da DCTF, num verdadeiro erro
formal, os tributos ora exigidos foram devidamente registrados na ECD, o que, evidentemente,
afasta qualquer e eventual alegação de intuito de fraude (alegação esta, frise-se, inexistente no
relatório fiscal, inclusive, sem qualquer menção pela decisão recorrida).
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Suscita a possibilidade do afastamento de norma inconstitucional pelo Órgão
Administrativo Julgador, de maneira a relevar ou reduzir as multas aplicadas em patamar
condizente com a realidade dos fatos e com a condição econômica da Recorrente, tudo, em
observância aos princípios do não-confisco e da capacidade contributiva.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
Ato contínuo, em 04/12/2025, a contribuinte protocolizou petição, de e-fls.
3.653/3.676, intitulada de “PETIÇÃO DE EMENDA AO RECURSO VOLUNTÁRIO”, alargando as razões
de defesa do recurso voluntário, arguindo a nulidade do lançamento, por entender que a
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
5
autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, deixou de intimar previamente a
empresa para correção de obrigações acessórias, tendo unicamente verificado a importação de
uma obrigação acessória para outra e validou sua integridade tecnológica, mas não realizou a
imprescindível verificação material.
Alega que a jurisprudência deste Conselho, tanto na 1a Seção quanto nas Seções de
Julgamento, é uníssona ao reconhecer a nulidade de lançamentos baseados exclusivamente em
cruzamentos eletrônicos, sem a devida verificação material.
Reitera que a autoridade lançadora não logrou motivar/comprovar os fatos
alegados de forma clara e precisa na legislação de regência, contrariando o princípio da verdade
material, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, em total preterição do direito de defesa e do
contraditório da autuada, baseando os lançamentos em meras presunções, sem a devida
comprovação dos fatos imputados com base em documentos acostados aos autos.
Pretende, ainda, seja declarada a nulidade da decisão atacada, argumentando ter
incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de analisar parte dos
documentos colacionados aos autos junto à impugnação, indispensáveis ao deslinde da
controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações suscitadas na sua peça
inaugural, ou mesmo acolhendo pedido de realização de perícia, malferindo os princípios da
legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal administrativo.
No mérito, propugna pela decretação da improcedência do feito, aduzindo para
tanto a ausência da materialidade, inexistência de certeza e liquidez, e incompletude do
lançamento.
Alternativamente, requer a conversão do julgamento em diligência para sanar a
evidente deficiência instrutória do lançamento e assegurar a formação de juízo seguro e completo
sobre a realidade declarada pelo contribuinte.
Pugna pelo afastamento integral da multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I, da
Lei no 9.430/96, por absoluta incompatibilidade entre os fatos apurados e os requisitos legais para
sua aplicação.
Em 09/12/2025, a contribuinte veio aos autos novamente, mediante petição, às e-
fls., requerendo a juntada de Parecer Técnico-Jurídico elaborado pelo Professor Doutor Caio Cesar
Nades Quintella, corroborando a pretensão da recorrente, sobretudo as razões inscritas na
“PETIÇÃO DE EMENDA AO RECURSO VOLUNTÁRIO”.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
6
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, decorrentes das infrações abaixo
elencadas, em relação ao ano-calendário de 2017, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
05/29, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 34/43, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
IRPJ NÃO DECLARADO
INFRAÇÃO: VALORES DE IRPJ DEVIDOS, NÃO INFORMADOS EM DCTF
Ausência de declaração do Imposto de Renda devido em confronto com os valores
informados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF), conforme termo de verificação
fiscal/relatório fiscal em anexo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
DA “PETIÇÃO DE EMENDA AO RECURSO VOLUNTÁRIO” – NÃO CONHECIMENTO
Antes mesmo de adentrar as razões de recurso propriamente ditas, mister
determinar o campo de análise que seguiremos neste voto, sobretudo considerando novas
petições recém protocolizadas, as quais, de pronto, não merecem conhecimento, senão vejamos.
Verifica-se dos autos que a contribuinte, irresignada com o Acórdão recorrido,
manejou recurso voluntário, de e-fls. 3.627/3.648, datado de 15/09/2021, suscitando,
basicamente, a nulidade do decisório combatido e, bem assim, a improcedência do feito, uma vez
que a ausência de informação dos tributos lançados em DCTF teria se dado em razão de erro
formal no sistema de gestão da empresa, na linha, inclusive, da defesa inaugural.
Ato contínuo, em 04/12/2025, a contribuinte protocolizou petição, de e-fls.
3.653/3.676, intitulada de “PETIÇÃO DE EMENDA AO RECURSO VOLUNTÁRIO”, alargando
substancialmente as razões de defesa, ressaltando neste momento a pretensa nulidade do
lançamento, da decisão recorrida (por outros motivos), além da insubsistência do feito,
repousando seu insurgimento e novas alegações recursais.
Mais uma vez, em 09/12/2025, veio a contribuinte, novamente, aos autos,
mediante petição, às e-fls., requerendo a juntada de Parecer Técnico-Jurídico elaborado pelo
Professor Doutor Caio Cesar Nades Quintella, corroborando a pretensão da recorrente, sobretudo
as razões inscritas na “PETIÇÃO DE EMENDA AO RECURSO VOLUNTÁRIO”.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
7
Não obstante o esforço empreendido pela contribuinte, aludidas petições e
documentos ofertados posteriormente à interposição do recurso voluntário, em evidente
inovação recursal, não merecem conhecimento.
Destarte, repita-se, diante da evidente inovação (integral) das alegações recursais,
referidas petições não reúnem condições para seu conhecimento, uma vez que a totalidade de seu
conteúdo se encontra atingida pela preclusão consumativa, eis que não ofertadas em sede de
impugnação e nem mesmo do recurso voluntário. É o que se extrai do artigo 17 do Decreto no
70.235/72, como segue:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
O litígio instaurado limita o exercício do controle de legalidade afeto ao julgador
administrativo, e o limite decorre do cotejamento das matérias trazidas na defesa
que guardam relação direta e estrita com a autuação.
A atuação do julgador administrativo no contencioso tributário deve restar
adstrita aos limites da peça de defesa que tiverem relação direta com a autuação
ou despacho decisório, sobretudo, nas matérias conhecidas e tratadas nos votos e
acórdãos, excetuadas, apenas, as matérias de ordem pública.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
INOVAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a interposição da
impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão (art. 17 do Decreto
70.235/1972).
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo.
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
8
O pedido de parcelamento, por pressupor logicamente a aceitação da existência
da relação jurídica tributária, bem como por estabilizá-la, ao implicar a desistência
de eventuais impugnações, recursos e até mesmo o direito sobre o qual se
fundariam eventuais pretensões de revisão, equivale à “confissão do tributo”, que
é requisito para exercício da opção ao aludido regime substitutivo.” (Processo no
15586.720121/2019-23 – Acórdão no 2202-011.624 – Sessão de 01/12/2025)
(grifamos)“
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DESCONSIDERAÇÃO DE TESE
TRAZIDA COMO ADITAMENTO À RECURSO VOLUNTÁRIO.
A falta de declinação dos motivos de fato e direito encerra o acolhimento de
embargos de declaração a fim de se construir a respectiva fundamentação e assim
sanar a omissão apontada.
PROCESSUAL - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS
A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO FORA DAS HIPÓTESES DO ART. 16, §
4o, DO DECRETO 70.235 - IMPOSSIBILIDADE.
O pedido deve ser compreendido, e limitado, pela causa de pedir efetivamente
deduzida pelo contribuinte na primeira oportunidade legalmente prevista,
conforme previsão contida no art. 17 do Decreto 70.235, somente se autorizando
a inovar dentro das situações expressamente autorizadas pelo art. 16 do mesmo
diploma processual administrativo.” (Processo no 10280.722443/2011-71 -
Acórdão no 1302-003.356)
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação/manifestação de inconformidade, considerando tacitamente
confessada pela contribuinte a parte do lançamento não contestada, operando a constituição
definitiva do crédito tributário com relação a esses levantamentos, mormente em razão de não se
instaurar o contencioso administrativo para tais questões, sob pena, inclusive, de supressão de
instância.
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, constata-se que não estamos
diante de um eventual memorial de recurso, ratificando o teor da peça recursal, o que, por vezes,
se admite até um aprofundamento maior da tese já suscitada ou mesmo a apresentação de
documentos novos tendentes a corroborar a pretensão da contribuinte.
As petições referenciadas, uma das quais denominada “PETIÇÃO DE EMENDA AO
RECURSO VOLUNTÁRIO” se apresentam como verdadeiros novos recursos, com outra linha de
defesa, jamais trazida ao debate, seja na impugnação ou recurso voluntário e, nesta condição,
absolutamente inviável o seu conhecimento, sob pena, inclusive, de supressão de instância, uma
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
9
vez que tais inovações recursais, obviamente, não foram levadas ao conhecimento e análise do
julgador recorrido, malferindo, ainda, princípio da não surpresa.
Neste aspecto, mister registrar não ser comum deixarmos de conhecer de petições
e/ou documentos acostados aos autos em razão da preclusão, uma vez que tais peças recursais,
ainda que por vezes apresentadas com singelas inovações de alegações, acabam trazendo as
argumentações pretéritas lançadas em sede de defesa inaugural e, assim, passíveis de
conhecimento.
Mas não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a contribuinte, nas
recentes petições sob análise inova integralmente a linha de defesa, não sendo possível, neste
cenário, o conhecimento dessas peças recursais, como acima demonstrado. Aliás, é o que se infere
da jurisprudência deste Colegiado, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/1972, reputar-se-á não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, de
modo que, via de regra, consideram-se preclusas as alegações trazidas em
Recurso Voluntário, que não foram abordadas pelo contribuinte em sede de
impugnação. [...]” (Processo no 10380.731175/2017-45 – Acórdão no 3402-
011.349 – Sessão de 30/01/2024 – Unânime)
A rigor, admitir o conhecimento e análise de petições/recursos e documentos em
situações como a presente seria o mesmo que fazer letra morta do prazo recursal, podendo a
contribuinte apresentar singela petição de uma folha dentro do prazo legal e posteriormente, a
qualquer momento, apresentar novas razões, etc, o que não se coaduna com a melhor técnica
processual.
Na esteira deste entendimento, de pronto, rejeitamos o conhecimento da petição,
de e-fls. 3.653/3.676, intitulada de “PETIÇÃO DE EMENDA AO RECURSO VOLUNTÁRIO”, bem como
a seguinte, protocolizada em 09/12/2005, com o respectivo respeitável Parecer.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada, nos
termos do artigo 53 da Lei no 9.784/1999, argumentando ter analisado matéria não suscitada pela
contribuinte na sua defesa inaugural, em evidente decisum extra petita.
Mais precisamente, alega que, segundo a r. decisão recorrida, teria a Recorrente,
supostamente, alegado que o encerramento “abrupto” do procedimento de que resultaram os
lançamentos o teria prejudicado. Também, entendeu que a suposta “diligência” não se justificaria.
Entretanto, ditas matérias não foram objeto de suscitação pela Recorrente em sede de
impugnação, de modo que a decisão é, à toda evidência, extra petita, sendo, portanto, nula.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
10
Não obstante as substanciosas razões de fato e de direito da recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar, como passaremos a demonstrar.
Na verdade, a rejeição dos argumentos da contribuinte não demanda sequer muito
esforço de análise fática ou de direito, tendo em vista que a simples leitura da impugnação
rechaça o pleito da recorrente. E mais, demonstra que no recurso voluntário procurou induzir os
julgadores a erro.
Isto porque, alega a recorrente que o julgador de primeira instância teria adotado
fundamentos que não foram objeto de contestação pela contribuinte e, portanto, proferido
decisão extra petita. No entanto, como demonstraremos a seguir, as duas alegações que a
recorrente sustenta não ter aventado na defesa inaugural se encontram cristalinamente no seu
bojo, como segue:
Da tese de encerramento abrupto da fiscalização:
Página 7 da Impugnação, de e-fl. 2.119:

Da suposta ausência de pedido de realização de diligência/perícia.
Página 17 da Impugnação, de e-fl. 2.129:

Extrai-se daí que os dois argumentos utilizados pela contribuinte, no sentido de
anular a decisão recorrida, repousam em fatos que não representam a realidade, restando
cabalmente comprovado pela simples leitura da impugnação que o Acórdão recorrido, ao analisar
e rechaçar a tese de nulidade em razão de encerramento abrupto da fiscalização ou mesmo
indeferir diligências/perícia, assim o fez diante de pedido expresso da então impugnante neste
sentido, impondo seja rejeitada a preliminar arguida.
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
11
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a qual manteve
a exigência fiscal em sua plenitude, explicitando que a ausência de declaração dos tributos ora
lançados na DCTF se deu em razão de erro no sistema interno de gestão financeira, erro este,
possivelmente, decorrente do processo de substituição do respectivo software.
Defende, no entanto, que apesar de não constar da DCTF, num verdadeiro erro
formal, os tributos ora exigidos foram devidamente registrados na ECD, o que, evidentemente,
afasta qualquer e eventual alegação de intuito de fraude (alegação esta, frise-se, inexistente no
relatório fiscal, inclusive, sem qualquer menção pela decisão recorrida.
Mais uma vez, inobstante o insurgimento da recorrente, suas alegações de fato e de
direito não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Mérito
Erro nos lançamentos de ECD e ECF
A impugnante alega que, “após confrontar seus documentos fiscais e
contábeis (ECD e ECF), identificou, mediante auditoria interna, equívocos no
preenchimento das declarações fiscais (DCTF), nas quais não foram contemplados
lançamentos financeiros, vale dizer, ocasionados por erro na parametrização do
seu sistema interno de gestão financeira, erro este, possivelmente, decorrente do
processo de substituição do respectivo software”. Acresce dizendo que “muito
embora os valores não tenha sido informados em DCTF, [...] acabou por lançar na
ECD valores em cifra bastante superior ao que seria real [...]”
Para suporte de argumento, a interessada junta muitos anexos (fls.
2201/3507) que, basicamente correspondem a documentos apresentados no
curso do procedimento fiscal (fls. 588/1844), entre os quais se destacam
relatórios de notas fiscais (ou livros de notas fiscais ou as próprias NFS) com
informações pertinentes a valores e/ou a ISS, vinculados às prefeituras
municipais de Macapá (AP), Vitória (ES), Manaus (AM), Curitiba (PR), diversas de
São Paulo, Ribeirão Preto (SP), Cuiabá (MT), Aracaju (SE), Goiânia (GO), Salvador
(BA), Campo Grande (MS) a respeito de tomadores do MS, DF e outros estados e
Campinas (SP). Há alguns relatórios ilegíveis e outros sem identificação de
origem geográfica. Também foram juntados relatórios de receitas e despesas
(alguns dados ilegíveis ou de difícil visualização), agregados a levantamentos
para PIS e Cofins.
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
12
A autuação é baseada em dados informados na ECD e na ECF, conjugados
com informações prestadas pela contribuinte. Para reverter a convicção
assentada sobre essas provas, caberia à impugnante demonstrar as
inconsistências que teria cometido em sua escrituração.
Entretanto, não foi isso que os documentos acrescidos demonstraram. À
primeira vista, porque aparentam um intento de reelaboração da contabilidade,
o que não é função própria a ser exercida na atividade de julgamento; depois,
porque não foram apontadas precisamente as divergências alegadas diante dos
dados anteriormente apresentados; segue que não foi demonstrado o efetivo
lucro real, bem como o montante dos tributos que dele resultariam, ainda que
tenham sido juntados levantamentos de receitas e despesas; e também porque
a ilegibilidade de muitos documentos impede uma correta avaliação sobre o
conteúdo deles.
A diligência solicitada pela impugnante não se justifica, uma vez que se
trata de procedimento que se presta ao esclarecimento do julgador acerca de
fatos importantes, que não estariam disponíveis no processo; não tem o objetivo
de levantar provas documentais que caberiam ser apresentadas pelo sujeito
passivo.
[...]”
Observe-se, que o caso dos autos se trata de matéria eminentemente de prova e, a
contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos documentos e/ou razões capazes
de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando a fazer referência aos
documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a improcedência do Acórdão
recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada, isoladamente, não tem o
condão de rechaçar a pretensão fiscal em sua integralidade.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus
probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
13
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
14
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de primeira instância, pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.972 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720431/2021-82
15
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 3741
DF CARF MF
Original